Tribunal: TJES
Processo: 5007626-27.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007626-27.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARTEMIO POMPERMAYER NETO e outros

APELADO: HONORATO BROEDEL e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO
–
EXIGÊNCIA DE CROQUI E MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL
– DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO ATACA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO – ART. 507 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A questão referente à necessidade de apresentação de croqui e memorial descritivo do imóvel usucapiendo encontra-se preclusa, vez que a exigência foi manifestada pelo juízo
a quo
por meio de decisão interlocutória, de forma que competia aos requerentes, ora apelantes, apresentar os documentos ou interpor recurso de agravo de instrumento contra o referido
decisum
.

2.
Descabida, portanto, a discussão acerca da necessidade de apresentação de croqui e memorial descritivo do imóvel usucapiendo, consoante disposto no art. 507 do CPC.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal e sem outras questões preliminares a serem enfrentadas,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito, como segue.

ARTEMIO POMPERMAYER NETO e outra
ajuizaram ação de usucapião em face de
HONORATO BROEDEL e outra
e, em juízo prelibatório quanto ao conteúdo da petição inicial, verificou que os ora apelantes não a instruíram com croqui e memorial descritivo do imóvel usucapiendo, motivo pelo qual determinou, no despacho id 8755856, fossem eles intimados para que providenciassem a juntada aos autos dos referidos documentos.

Ocorre que os autores deixaram transcorrer
in albis
o prazo para realizar a emenda determinada (certidão id 8755858), motivo pelo qual,
mais
de um mês
meses após a intimação acima mencionada
, o juízo
a quo
proferiu sentença que, nos termos do art. 485, IV do CPC, extinguiu, liminarmente e sem resolução de mérito, esta demanda, tendo em vista a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Irresignados, os recorrentes se insurgem contra a sentença à afirmação de que os documentos exigidos pelo juízo
a quo
para o prosseguimento do procedimento em primeiro grau de jurisdição são desnecessários para o ajuizamento da ação de usucapião.

Pois bem. Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

No caso em comento, cinge-se a pretensão recursal à discussão acerca da necessidade ou não de juntada de croqui e memorial descritivo do imóvel usucapiendo para prosseguimento desta ação de usucapião.

Ocorre que a possibilidade de discussão sobre tal questão encontra-se preclusa, vez que sua exigência constou da determinação id 8755856, de forma que competia aos requerentes, ora apelantes, apresentar os documentos ou interpor recurso de agravo de instrumento contra o referido
decisum
.

Descabida, portanto, a discussão, neste momento processual, acerca da necessidade ou não de juntada de croqui e memorial descritivo do imóvel usucapiendo, consoante disposto no art. 507 do CPC,
in verbis
:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Nestes termos, não comporta reforma a sentença recorrida.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desa. Substituta FERNANDA CORREA MARTINS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.